Tribunal: TJDFT
Processo: 0720911-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. IMEDIATA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL EM RAZÃO DE DÍVIDA EXPRESSIVA. PEDIDO LIMINAR. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DO LOCADOR DE PRESTAR CAUÇÃO. DISPENSA. POSSIBILIDADE. SIGNIFICATIVOS PREJUÍZOS FINANCEIROS COM O INADIMPLEMENTO. GARANTIA SUBSTITUÍDA POR CRÉDITO DE ALUGUERES VENCIDOS E NÃO QUITADOS. DÍVIDA LOCATÍCIA EXPRESSIVA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Agravo interposto impugnando decisão que indeferiu pedido liminar de desocupação do imóvel, por ausência de depósito da caução pelo locador, relatando prejuízos financeiros expressivos com o não pagamento dos valores devidos de aluguéis pelo locatário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Saber se é possível exigir que o locador, já onerado pelo não pagamento dos aluguéis, ainda tenha de pagar para reaver o imóvel sobre o qual pendem os aluguéis em aberto, diante de apontados expressivos prejuízos financeiros.
III. RAZÕES E DECIDIR.

3. Concretamente, o crédito relativo a aluguéis atrasados, buscado pelo locador, supera o valor da caução a ser por ele prestada no montante de três meses de aluguéis, razão pela qual autorizada está a substituição dessa garantia (caução) para despejo liminar pelo crédito referente aos encargos locatícios inadimplidos.

.
4. Pode ser dispensado o locador do recolhimento da caução para despejo liminar nos casos em que o débito relativo a encargos locatícios não quitados pelo locatário supere o valor daquela garantia, que é de três vezes o valor do aluguel vigente.
4.1. Hipótese em que pode ser afastada a proteção legal conferida ao inquilino porque ao locador sem garantia contratual ou com essa garantia esvaziada e já em significativo prejuízo financeiro, dano maior seria imposto pela obrigação de prestar caução para liminar desocupação do imóvel pelo locatário inadimplente. 4.2. Possível, nessas circunstâncias, que a caução para despejo liminar seja substituída por garantia representada pelo valor dos aluguéis inadimplidos.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Recurso provido. Precedentes.